Tribunal: TJMT
Processo: 1002951-48.2020.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002951-48.2020.8.11.0007
APELANTE: VAMIRA PEREIRA DA SILVA
APELADO: BANCO PAN S.A.
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por VAMIRA PEREIRA DA SILVA contra sentença de improcedência dos pedidos em ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento cumulada com repetição de indébito e danos morais ajuizada em face de BANCO PAN S.A., com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §§ 1o e 2o do CPC), em atenção ao disposto no artigo 98, §3o do CPC.
O apelante alega, em síntese, a inaplicabilidade da multa de litigância de má-fé diante da ausência dos requisitos autorizadores, bem como a ausência dos requisitos e validade do contrato de empréstimo. Requer, ao final, a reforma da “sentença in tontum, condenando o apelado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material), a condenação por danos morais causados a apelante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou então outro valor que esta Colenda Câmara entender razoável, requer que seja afastada a multa por litigância de má fé eis que não houve alteração dos fatos narrados pelo recorrente, requer a condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação.”
Em contrarrazões, o apelado sustenta a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.
É a síntese do necessário.
Decido.
Inicialmente, conheço do presente recurso pois não há o que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante pretende a reforma da sentença que julgou improcedentes seus pedidos.
Quanto ao mérito, tem-se, em suma, a sentença de improcedência dos pedidos do autor está amparada nos seguintes termos:
“Analisando detidamente os autos, verifica-se que em 25/08/2016 a parte autora contratou os serviços da parte ré por meio de cédula de crédito bancário no 311577873-4, devidamente assinado pela parte autora (ID. 45925571).
Consta no documento a contratação de empréstimo no valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), parcelado em 72X (setenta e duas vezes) no valor de R$ 111,41 (cento e onze reais e quarenta e um centavos), iniciando em 07/10/2016 e terminando em 07/09/2022.
Quanto a validade da assinatura do contrato, verifica-se que a requerente é analfabeta e idosa, e o contrato celebrado pelas partes juntado aos autos no ID.45925571, consta assinatura “a rogo” pela requerente e por 02 (duas) testemunhas, estando em conformidade com o artigo 595 do Código Civil.
Nesse sentido:
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO COMPROVADA PELO BANCO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA - OBSERVAÇÃO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL - ASSINATURA A ROGO - CONTRATO VÁLIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo na presença de duas testemunhas de sua confiança, e mediante apresentação de documentos pessoais e comprovantes de renda e residência, é valido. 2. Demonstrada a efetiva contratação de empréstimo consignado pelo consumidor, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em folha de pagamento, tampouco há falar em indenização por danos morais. (TJ-MT - AC: 10004504020198110013 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2019) (Grifei)
Além disso, verifica-se ainda a juntada de documentos pessoais da parte autora (RG e CPF), cartão do seguro social do Governo Federal de titularidade da autora, comprovante de residência referente ao mês de julho de 2016, certidão de casamento da parte autora, além dos documentos pessoais (RG e CPF) das testemunhas.
No caso, portanto, vislumbro que não há qualquer vício no contrato discutidos nos autos, assim, não há que se falar em repetição do indébito, bem como indenização por danos morais.
De outro lado, observo que a parte autora alterou a verdade dos fatos, tendo como objetivo usar a presente demanda para objetivo ilegal, qual seja, a declaração de inexistência de débito e o consequente arbitramento de danos morais.
Com efeito, o artigo 81 do CPC, prevê que de ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
Assim, condeno a parte autora no pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa a título de multa de litigância de má fé, bem como indenizar os prejuízos que a parte requerida sofreu com honorários advocatícios.”
Os autos revelam que o autor apresentou com a petição inicial seus documentos pessoais. Disse que foram descontados de seu benefício parcelas referentes ao Contrato de Empréstimo n. 311577873-4, com início em 09/2016 no valor de R$ 3.700,00 a ser quitado em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 111,41.
Nesse passo, a instituição financeira apresenta com a contestação o contrato firmado, acompanhado dos documentos da apelante que coincidem com o documento pessoal apresentado na petição inicial. Nesse passo, a autora declara que não se recorda se celebrou ou não o respectivo contrato que gerou os descontos em seu benefício previdenciário, mas o assinou e apresentou seus documentos pessoais no momento da celebração.
Embora a responsabilidade da instituição financeira se configure objetiva, não se pode interpretar as normas do Código Consumerista como pretensão para se esquivar de qualquer desajuste contratual. O autor não trouxe o extrato bancário da época da contratação para demonstrar que o valor do empréstimo não foi creditado na sua conta.
O banco, por sua vez, junta o contrato demonstrando a transação celebrada com a assinatura a rogo da autora, bem como de duas testemunhas, e fotocópia de documentos pessoais da autora/apelante, indicando o fato impeditivo do seu direito, nos termos do artigo 373, II do CPC, pouco importando se foi carreado aos autos autorização junto ao INSS.
Assim, está demonstrada a legitimidade da cobrança das prestações originadas e decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor, portanto, não há falar em repetição do indébito e dano moral indenizável.
Esta Egrégia Corte de Justiça já se pronunciou em casos da espécie:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais. 3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa” (RAC 1001563-73.2017.8.11.0021, 2a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. 06/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA POR NEGATIVA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INOCORRÊNCIA – ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO JUIZ – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE DO ART. 145 DO CPC – PROLAÇÃO DE SENTENÇAS SEMELHANTES EM AÇÕES COM CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS SIMILARES – POSSIBILIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA – OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE QUALQUER MOTIVO DE ANULABILIDADE – DESCONTOS ESCORREITOS – PREJUÍZO DAS PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO APENAS RELATIVA DA VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRECÁRIA SITUAÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório. 5. Havendo prova cabal da transação bancária, incluindo o contrato bancário devidamente assinado pela recorrente, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito do demandante, e não tendo este demonstrado que não recebeu o respectivo valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, repetição de indébito e muito menos em danos morais indenizáveis (...)” (N.U 1001546-37.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 14/02/2020).
Da mesma forma, legitima a aplicação de multa por litigância de má-fé, visto que, como salientado em 1o grau, “a parte autora alterou a verdade dos fatos, tendo como objetivo usar a presente demanda para objetivo ilegal, qual seja, a declaração de inexistência de débito e o consequente arbitramento de danos morais.”
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.
Majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa nos termos do artigo 85, §11o do CPC, com observância ao disposto no artigo 98, §3o do CPC.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora